Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000917-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), ANDERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 055.616.731-73 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL - PRÁTICA DE NOVO FATO DELITIVO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO - RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE -
REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO - POSSIBILIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ANALISADA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
–
VIA INADEQUADA -
APLICAÇÃO DO ARTIGO 118, I DA LEP - ORDEM DENEGADA
–

A prática de novo fato delitivo previsto com crime doloso caracteriza falta grave (art. 52 da LEP) e determina a regressão do regime (art. 118, I, LEP).

A via do habeas corpus não permite a análise da negativa de autoria, vez que, para isto, seria necessária a apreciação de todo o conjunto probatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000917-24.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Weslei Silva de Carvalho, em favor de
ANDERSON DOS SANTOS SILVA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narra que o paciente se encontra cumprindo pena em regime semiaberto, porém no dia 25/10/2019 foi regredido ao regime fechado, com a expedição de mandado de prisão.

Diz que a regressão teria como fundamento o suposto cometimento de crime de tráfico de drogas, no dia 4/6/2019. Argumenta, porém, que não existem indícios razoáveis do cometimento do crime de tráfico de drogas, sendo abusiva a denúncia oferecida desfavor do paciente. Aduz que falta justa causa à ação penal, além de ser inepta a denúncia.

Diante disso, postula, em liminar, a concessão de salvo-conduto. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, conforme ID. 31563474 - Pág. 1.

Solicitei informações à autoridade coatora, que foram prestadas consoante id. N. 32202983, noticiando que o paciente foi denunciado por outro delito de tráfico de drogas, durante o cumprimento de sua reprimenda ocorrido em 04/06/2019, consoante Cod. 17415-81.2019.811.0055.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 35140493 - Pág. 4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO:

Busca-se, nesta impetração, o cancelamento de anotação relativa a falta grave, e consequente revogação da decisão que regrediu o paciente de regime, em razão da negativa de autoria por parte do paciente, bem como aduz que a acusação é abusiva, por falta justa causa, além de ser inepta a denúncia.

O juízo
a quo
, ao determinar a regressão do regime semiaberto para o fechado, consignou:

“(...) Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

In casu, o recuperando estava cumprindo sua reprimenda no regime semiaberto, mediante condições anteriormente estipuladas, das quais consta expressamente a condição de “Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime e contravenção)”.

Sob esse prisma, em consulta realizada junto ao Sistema Apolo, verifico que o recuperando foi indiciado pelo delito cometido em 04/06/2019, conforme Ação Penal registrada sob no 17415-81.2019.8.11.0055 - ID 318178, em trâmite neste Juízo, praticando, portanto, novo delito durante o cumprimento de sua reprimenda, demonstrando sua personalidade inclinada ao crime.

Nessas circunstâncias, entendo como imprescindível a regressão cautelar de regime do recuperando, uma vez que há indícios veementes do cometimento de crime doloso. Outrossim, consigno ser plenamente cabível a expedição imediata de mandado de prisão para a hipótese de regressão cautelar, à medida que a regressão definitiva ocorrerá após o julgamento da ação penal referente aos novos fatos cometidos pelo reeducando.

(...)

Vale destacar segundo a doutrina de Guilherme de Souza Nucci que: “(...) Dependendo do caso concreto, pode o juiz da execução penal suspender cautelarmente o regime mais benéfico (aberto ou semiaberto), inserindo o condenado em regime fechado. (...)”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 5a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 562).

Diante do exposto, determino a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena do recuperando ANDERSON DOS SANTOS SILVA do semiaberto para o fechado.

Ademais, considerando que a motivação para a regressão cautelar é o cometimento de novo crime, prescinde-se de realização de audiência de justificação, posto que em sendo o reeducando condenado em seu novo crime, respeitados todos os princípios no processo de conhecimento, não pode uma decisão do juízo da execução se opor à eventual sentença penal condenatória.

Deste modo, deixo de realizar audiência de justificação para a oitiva do reeducando, haja vista que o julgamento do novo fato definido como crime dependerá do deslinde dos autos registrados sob no no 17415-81.2019.8.11.0055 - ID 318178, em trâmite neste Juízo.

Outrossim, suspendo o curso da presente execução penal até a alteração processual dos autos de no 17415-81.2019.8.11.0055 - ID 318178, porquanto a tramitação do inquérito e da posterior ação penal em juízo diverso, impossibilita o controle pelo juízo da execução penal quanto à remição de pena e/ou detração penal, o que ocasionaria duplo cômputo em benefício ao reeducando.

(...)

Comunique-se os autos no 17415-81.2019.8.11.0055 - ID 318178, em trâmite neste Juízo acerca do presente processo executivo de pena. Aguarde-se a prolação de sentença e/ou soltura do réu naqueles autos, devendo a Secretaria deste Juízo informar o desfecho da referida ação penal. (...)”

As alegações atinentes à matéria probatória, como a participação ou não do paciente no fato delituoso, não comportam análise em sede de habeas corpus, pois exigem análise aprofundada das provas, conforme entendimento já firmado pelos Tribunais Superiores, de forma que a discussão naquilo que se refere ao próprio mérito da questão, desafia sede recursal própria, vinculada à execução da pena.

“HABEAS CORPUS - NOVA CONDENAÇÃO POR CRIME DE MAUS TRATOS - REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO - POSSIBILIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ANALISADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 118, I DA LEP - ORDEM DENEGADA - Em conformidade com o disposto no artigo 118, I, da Lei de Execução Penal, a prática de falta grave ou de crime doloso permite a regressão para qualquer dos regimes mais rigorosos.

2- A via do habeas corpus não permite a análise da negativa de autoria, vez que, para isto, seria necessária a apreciação de todo o conjunto probatório.

3- Denegaram a ordem.

(HC 83.232/MS, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ 01/10/2007, p. 342)”

Assim, tendo-se em consideração que a prática de novo fato definido como crime doloso, no curso da execução penal, configura falta grave, e que não se exige o trânsito em julgado da condenação para a anotação da infração respectiva, desde que haja prova da materialidade e indícios de autoria, não há qualquer irregularidade na decisão objurgada.

Na hipótese extrai-se da denúncia
, in verbis:

(...)Segundo o apurado, uma equipe da polícia militar fazia rondas pela Rua São João, Bairro Centro, nesta urbe, quando visualizaram o denunciado em atitude suspeita. Isto posto, ao realizarem a abordagem e revista, os milicianos encontraram próximo ao implicado, 01 (uma) porção da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, além de 02 (duas) porções da substância análoga a pasta base de cocaína, todas em forma de trouxinhas, prontas para comercialização, bem como a quantia de R$ 31,00 (trinta e um reais) em dinheiro.”

Ademais, em consulta ao sistema primus, constata-se que em relação ao novo delito, a denúncia já foi recebida, bem como foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de maio de 2020, às 14h.

Assim, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal causado ao paciente, posto que a decisão do juízo
a quo
, encontra-se em conformidade com a Jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que, tendo o paciente praticado falta grave, ou crime doloso, impõe-se a regressão.

À vista do exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020